Tribunal: TJDFT
Processo: 0723934-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723934-76.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: JEFFERSON GOMES DA SILVA DESPACHO Ao agravante, quanto à certidão de id 21128827. Após, cls. Intimem-se. Brasília, 09 de novembro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR